Tribunal: TJDFT
Processo: 0715282-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NO CRIME ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. Se as circunstâncias fáticas evidenciam o dolo do acusado pelo recebimento de aparelho celular, produto de crime anterior, sem qualquer recibo, deve ser mantido o édito condenatório pelo delito de receptação, notadamente quando o acusado admite que sua intenção era revender o aparelho em feira de comércio informal.
3. Nos termos do art. 44, § 3o, do CP, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o acusado é reincidente na prática do mesmo crime.
4. Recurso conhecido e desprovido.